Tribunal: TCU
Processo: 003.203/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4846/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.203/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Simoes Campos (XXX.760.885-XX); Angela Peccini Pereira (XXX.958.647-XX); Edna Cinelli Couto Moreira (XXX.653.147-XX); Jonia Paim Barbosa (XXX.735.117-XX); Luis Gonzaga Lopes Buarque (XXX.333.187-XX); Maria Lucia Pereira da Silva (XXX.977.607-XX); Neuza Pereira de Moura Souza (XXX.035.707-XX); Sheyla Lopes Flores (XXX.864.717-XX); Silvia Rejane do Carmo (XXX.843.727-XX); Silvio Panno Neves (XXX.317.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.